Tribunal: TJDFT
Processo: 0749005-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749005-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAYCO CANDIDA DA SILVA CORREA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em tempo, chamo o feito à ordem e revogo a decisão de ID 58774961. Cuida-se de Petição Criminal interposta por MAYCO CANDIDA DA SILVA CORREA, interno no sistema prisional, requerendo pedido de revisão da condenação exarada nos autos da ação penal no 0000237-41.2019.8.07.0020. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 57459602), afirma se tratar de pedido revisional e prossegue, alegando não haver certificação e trânsito em julgado na ação penal, descumprindo um dos requisitos para o ajuizamento da Revisão Criminal. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 58455638), oficia pelo não conhecimento. É o relatório. Conforme disposto no artigo 625, §1o, do Código de Processo Penal, é requisito essencial para o ajuizamento da revisão criminal a prova do trânsito em julgado da sentença condenatória. Com isso, após manifestação da Defensoria Pública e da Procuradoria de Justiça, afirmando que a ação penal continua em curso, não havendo certificação de trânsito em julgado. Em consulta ao PJE, verifico que resta pendente de julgamento Apelação Criminal, de relatoria do Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos. Assim, não cumprido requisito essencial para a propositura da ação, nos termos do artigo 244, do Regimento Interno do TJDFT, a inicial deve ser indeferida. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FATOS NOVOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 3 - Outrossim, constata-se a ausência nos autos de documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em julgado das condenações rescindendas e cópia delas, sendo de rigor o indeferimento da inicial. 4 - Indeferida a inicial da ação revisional. (Acórdão no 866915, 20140020326448RVC, Relator: CESAR LOYOLA, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Publicado no DJE: 20/05/2015. Pág.: 94) Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, e no artigo 244, ambos do RITJDFT. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR